Tribunal: TJES
Processo: 5005440-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005440-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: ANA CLAUDIA ALVES PEREIRA GRIJO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005440-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: ANA CLÁUDIA ALVES PEREIRA GRIJO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital (id 3029110), que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o Agravante disponibilize, no prazo de 5 dias, data a fim de que a Agravada apresente cópia integral do diploma de curso superior, devendo ser admitida no cargo temporário de “Professor MaPP - Pedagoga”, salvo se existente outro impedimento de ordem legal.

Pelas razões recursais (id 2808475), pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que a Administração Pública agiu acertadamente ao eliminar a Agravada do processo seletivo, haja vista que esta última não teria apresentado a documentação em conformidade com o instrumento convocatório.

Foi proferida decisão interlocutória no id 3321700, que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A Agravada, conquanto devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital (id 3029110), que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o Agravante disponibilize, no prazo de 5 dias, data a fim de que a Agravada apresente cópia integral do diploma de curso superior, devendo ser admitida no cargo temporário de “Professor MaPP - Pedagoga”, salvo se existente outro impedimento de ordem legal.

Pelas razões recursais (id 2808475), pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que a Administração Pública agiu acertadamente ao eliminar a Agravada do processo seletivo, haja vista que esta última não teria apresentado a documentação em conformidade com o instrumento convocatório.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravada concorreu a uma vaga para o cargo temporário de “Professor MaPP - Pedagoga”, conforme Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 004/2021, da Secretaria Municipal de Educação de Cariacica.

Conforme a narrativa da própria Agravada na petição inicial do mandado de segurança de origem, após o exame da documentação apresentada, a primeira foi eliminada do certame pois acostou apenas o anverso da fotocópia do diploma de graduação, não apresentando, portanto, o documento completo, como exigido no Anexo VIII do Edital nº 004/2021 (folhas 32 a 34).

Conforme salientado pelo Agravante, o verso do diploma universitário possui grande relevância para a avaliação da documentação, pois contém informações essenciais sobre o curso, como o ato de reconhecimento da instituição e o respectivo registro da autoridade federal certificadora.

Analisando o instrumento convocatório, observa-se a existência de previsão expressa de etapa eliminatória, consistente em apresentação e análise da documentação prevista, sendo exigido do candidato a estrita observância dos termos do edital:

“1.1. O Processo Seletivo Simplificado será composto das seguintes etapas:

(...)

1.1.3. Análise da documentação a ser apresentada no ato da convocação – de caráter eliminatório

7.3.1. No ato de contratação, os candidatos deverão apresentar os documentos comprobatórios informados no Formulário Online de Pontuação dos Títulos e Exercício Profissional, conforme Anexo VIII.

7.3.2. Será reclassificado para o final da lista o candidato que não comprovar a pontuação do título ou Exercício Profissional, quando de sua convocação para assinatura do contrato.

7.3.3. Será eliminado do processo seletivo o candidato que não comprovar o pré-requisito exigido para o cargo.

13.6. O candidato convocado, deverá apresentar-se conforme chamada munido dos documentos descritos no Anexo VIII, sob pena, com decorrente perda de todos os direitos, e imediata substituição do candidato subsequentemente classificado.”

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "
o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
" (AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa. A flexibilização das normas editalícias, sobretudo quanto ao tempo e modo de apresentação do rol de documentos necessários à valoração da pontuação dos candidatos, resultaria no dever de assegurar o mesmo tratamento a todos aqueles que, de igual modo, foram desclassificados ou reclassificados pela mesma razão, o que seria inviável pois afastaria a isonomia e objetividade que deve nortear o processo seletivo.

Por tal razão, a vinculação ao instrumento convocatório constitui princípio de Direito Administrativo, que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade das regras do certame visando a manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento.

Neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do mandado de segurança nº. 0000262-61.2020.8.08.0062, do qual foi Relator o Exmº. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO EQUIVOCADA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Consta claramente disposto no edital do certame que no ato da chamada, o candidato deveria apresentar, dentro de envelope devidamente identificado, dentre outros documentos, o respectivo comprovante de inscrição, que por certo, in casu deveria corresponder ao certame regido pelo Edital 003/2019 e não o que fora apresentado pelo apelante, não bastando, ainda, a prova do comprovante de inscrição correto mediante apresentação em tela de aparelho celular.

II - Não consiste a negativa de recebimento de documentação nos moldes pretendidos pelo apelante formalismo excessivo da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital a forma de entrega do material, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.

III Além disso, caso os candidatos estivessem inconformados com as exigências previstas, poderiam ter impugnado o edital na época oportuna (12.8 Qualquer candidato poderá solicitar impugnar o Processo Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias a contar do início da inscrição no site), o que não ocorrera no caso.

IV Apelação conhecida e desprovida. Remessa prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 062200002533, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

À luz de tais considerações
,

impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005440-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: ANA CLÁUDIA ALVES PEREIRA GRIJO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
EM
DESCONFORMIDADE COM O EDITAL –
FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA -
IMPOSSIBILIDADE
- R
ECURSO
PROVIDO
.

A vinculação ao instrumento convocatório constitui princípio de Direito Administrativo que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade das regras do certame visando a manutenção da lisura e o seu bom desenvolvimento, além de assegurar a igualdade de tratamento entre os candidatos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE CARIACICA e Agravada ANA CLÁUDIA ALVES PEREIRA GRIJO.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.